Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713074-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DCA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME, MARCELO GUIGNHONE SENNA EMBARGADO: DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, ADVOCACIA VASCONCELOS D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 35887597, IRR Serviços (DCA Serviços Administrativos EIRELI – ME) e Marcelo Guignhone Senna buscam a anulação do acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, bem como do acórdão que, posteriormente, negou provimento aos embargos de declaração. Em suas razões, as partes requerentes alegam que vieram aos autos “opor embargos de declaração e chamar o feito à ordem”. Afirmam que, antes do julgamento dos recursos de apelação, peticionaram no processo, em conjunto, e requereram a desistência do feito, “com renúncia recíproca de direito entre as partes e procuradores, e, por consequência, e extinção do feito”. Aduzem que, a despeito de terem protocolado a petição de desistência, o processo foi julgado. Afirmam que todos os atos processuais praticados após o pedido de desistência devem ser declarados nulos. Intimadas para se manifestar a respeito da referida petição, as demais partes quedaram-se inertes. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre ressaltar que, a despeito de terem chamado a referida petição de embargos de declaração, as partes não apontaram qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC. São quatro (4) as partes neste processo: Danilo José Bernardo Guinhonhi, Advocacia Vasconcelos, IRR Serviços (DCA Serviços Administrativos EIRELI – ME) e Marcelo Guignhone Senna. Analisando detidamente os autos, verifica-se que Danilo José Bernardo Guinhonhi era representado nos autos pela advogada Janaína Araújo Marques, que, juntamente com o advogado Luiz Sergio de Vasconcelos Junior – representante da Sociedade de advogados, que é a autora da presente demanda –, apresentaram a petição de ID no 29528381, em 30/09/2021, endereçada ao Juízo de origem, informando que todas as partes do processo estavam requerendo a desistência do feito, “com renúncia recíproca de direitos entre as partes e seus procuradores e, por conseguinte, a devida extinção do feito com a consequente baixa”. A despeito da juntada da referida peça, o processo foi pautado e julgado, tendo sido negado provimento a ambos os apelos. Em seguida, Danilo José Bernardo Guinhonhi interpôs embargos de declaração, tendo sido negado provimento ao recurso. Contudo, a advogada Sabrina Soares Piau, que representa a empresa IRR Serviços (DCA Serviços Administrativos EIRELI – ME), conforme procuração de ID no 28358927, não firmou a peça de desistência do feito. Marcelo Guignhone Senna, que também é representado pela advogada Sabrina Soares Piau, conforme se pode verificar na procuração de ID no 28358928, não firmou a manifestação de desistência do processo. Sua advogada também não o fez. Ou seja, diversamente do que alegam os peticionantes, a desistência do feito não foi firmada por todas as partes, nem por seus representantes. Além disso, após o julgamento do recurso de apelação, foram interpostos e julgados embargos de declaração, sendo que nenhuma das partes suscitou – no recurso ou nas contrarrazões – a referida nulidade processual, nem sequer fazendo menção ao referido pedido de desistência. Ademais, não restou evidenciado qualquer prejuízo que justifique a anulação das decisões, como pretendem os requerentes. O que se vê é a irresignação das partes peticionantes quanto ao resultado do julgamento. No entanto, não há o que prover sobre os pedidos formulados na petição de ID no 35887597, tendo em vista que a prestação jurisdicional já foi exaurida. Por fim, atentem as partes sobre a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2022 16:22:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator